Tribunal: TJSP
Processo: 2209225-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício solicitando informações a empresas que possuem relação comercial com a parte executada visando apurar eventual fraude à execução. Insurgência descabida. A demonstração dos indícios de fraude compete ao exequente, sendo inadmissível transferir esse ônus ao Poder Judiciário que não têm o dever de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício solicitando informações a empresas que possuem relação comercial com a parte executada visando apurar eventual fraude à execução. Insurgência descabida. A demonstração dos indícios de fraude compete ao exequente, sendo inadmissível transferir esse ônus ao Poder Judiciário que não têm o dever de procurar bens do devedor. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.